Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708320-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS RODRIGUES FERREIRA RECORRIDA: ASFALTO BRASILIA LTDA DECISÃO Em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.042, §4o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 19451594, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É permitida a exceção de pré-executividade em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença. Contudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída. 1.1. Considerando que a argumentação carreada pelo executado não se funda em nulidade, e que, em verdade, envolve dilação probatória acerca da realização de pagamentos das parcelas, inclusive a terceiros, bem como da discussão acerca de avaliação de bem dado em pagamento, não se mostra possível a via da exceção de pré-executividade, que exige a apresentação de prova pré-constituída ou de alegação de nulidade. 2. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 803 do Código de Processo Civil, sustentando que a dilação probatória ocorre quando o juiz concede um aumento no prazo para que sejam produzidas as provas do processo, e que no caso concreto as provas já foram todas produzidas, sendo portanto cabível a exceção de pré-executividade. Aduz que não se trata do reexame da matéria probatória constante dos autos, mas de uma revaloração dos argumentos expostos no acórdão impugnado. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS, TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 803 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que “o caso vertente não se amolda à estreita via da exceção de pré-executividade, pois a comprovação dos fatos alegados pelo agravante não se dá de forma pré-constituída. Ao revés, demanda um maior aprofundamento na instrução do processo, não admitida no particular, consoante já ressaltado” (id 17358298-pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003